Tribunal: TJMT
Processo: 1013330-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, as verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis.
2. Demonstrado que o valor penhorado decorre de conta poupança da parte agravante/devedora, há de ser reformada a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013330-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ADILSON DOMINGOS DOS REIS - CPF: 111.213.351-87 (AGRAVANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
– IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a
s verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis
.

2. Demonstrado que o valor penhorado decorre de conta poupança da parte agravante/devedora, há de ser reformada a decisão atacada, a fim de efetuar o desbloqueio.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
ADILSON DOMINGOS DOS REIS,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.º 1006726-06.2022.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores relativos à penhora efetuada na lide, nos seguintes termos (ID. 113554366 – autos n.º 1006726-06.2022.8.11.0006):

“
Vistos.

Trata-se de impugnação à penhora realizada em ID n.º 111961293 por meio do SISBAJUD no valor de R$ 29.839,99 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), na qual a parte executada pretende a liberação do bloqueio efetivado em sua conta poupança, ou seja, verba sujeita à cláusula de impenhorabilidade.

A parte executada acostou documentos de ID n.º 112112038 a ID n.º 112112841.

Na sequência, a exequente se manifestou ao ID n.º 113181664 pela manutenção da penhora e expedição de alvará seu favor.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

É cediço que os valores depositados em conta bancária em decorrência da percepção de salários e em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X do CPC/15.

Todavia, o executado não demonstrou nos autos que o bloqueio ocorreu em conta poupança. Pelo contrário, verifica-se que o bloqueio ocorreu em conta corrente, conforme documento juntado pela parte executada (ID n.º 112112038). A parte executada deveria comprovar
inequivocamente
que o bloqueio se deu em conta poupança, contudo, assim não fez.

Denota-se do documento de ID n.º 112112038 que os valores bloqueados se encontram em conta corrente, uma vez que consta a seguinte abreviação “Cc. 1506-7”, de modo que a penhora deve ser mantida.

Assim é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL - VALOR PROVENIENTE DE SALÁRIO E POUPANÇA - NÃO COMPROVAÇÃO. A teor do que dispõe o art. 833, IV do CPC/15, e julgamento de recurso repetitivo pelo e. STJ, a impenhorabilidade de salário e de valores mantidos em caderneta de poupança tem caráter absoluto. Apenas excepcionalmente, isto é, quando o crédito possuir caráter alimentar, dependendo de outras circunstâncias, permite-se que haja penhora. Não estando comprovado, contudo, que o valor bloqueado na conta do devedor seja proveniente de salário e, mais ainda, que era mantido em conta-poupança, não há como determinar a liberação da quantia. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento –Cv 1.0016.14.003850-2/001; 04/12/2018; Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL; TJMG)

Ante o exposto, restando sem comprovação nos autos que a constrição efetivada atingiu verba impenhorável,
INDEFIRO
o pedido.

Decorrido o prazo recursal,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento de valores em favor da Fazenda Pública, na forma requerida ao ID n.º 113181664.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Cáceres, 27 de março de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que o bloqueio judicial, no valor de R$ 29.205,87 (vinte e nove mil e duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), ocorreu em sua conta poupança e que, por esse motivo, é impenhorável, o que sustenta ter comprovado suficientemente.

Relata que:
“(...) o pedido de desbloqueio pela impenhorabilidade diz respeito apenas ao valor parcial bloqueado da conta poupança e não ao valor integral apresentado pelo comprovante do SISBAJUD – id 111961293 (que considera a conta corrente e poupança), tanto é que foi juntado extrato virtual no id 1121112037, identificando que dentro da conta apresentada e identificada como CC possui a conta poupança com o mesmo número, confirmando que o valor requerido no desbloqueio estava na conta poupança e parcial foi bloqueado da conta poupança”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso;

b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC);

c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor depositado em poupança;

d) Requer, por fim, a dispensa de juntada dos documentos, nos termos do art. 1.017, § 5º do CPC.

(...)”.

A parte agravada (MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT) apresenta contrarrazões no ID. 172148673, por via das quais pede o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
ADILSON DOMINGOS DOS REIS,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.º 1006726-06.2022.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores relativos à penhora efetuada na lide (ID. 113554366 – autos n.º 1006726-06.2022.8.11.0006).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT) ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de ADILSON DOMINGOS DOS REIS
, objetivando a cobrança judicial
das CDA’s números 7771/2022, 7772/2022, 7773/2022, 7774/2022, 7775/2022, 7776/2022, 7777/2022, 7778/2022, 7779/2022, 7780/2022, 7781/2022, 7782/2022, 7783/2022, 7784/2022, 7785/2022, 7786/2022, 7787/2022, 7788/2022, 7789/2022, 7790/2022, 7791/2022, 7792/2022, 7793/2022, 7794/2022, 7795/2022 e 7796/2022, na quantia de
R$ 26.864,17 (vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos)
, todas por inadimplemento de IPTU.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária da parte agravante/devedora.

A penhora
on-line
realizada no processo principal (n.º 1006726-06.2022.8.11.0006) incidiu na conta do Banco do Brasil, atingindo os rendimentos da parte agravante/executada, o qual, segundo aduz, se refere à
conta poupança
.

Nota-se, do “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” (ID. 111961293 – lide n.º 1006726-06.2022.8.11.0006), que o total bloqueado foi R$ 29.839,99 (vinte e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Confira-se:

E, consoante os extratos bancários apresentados pela parte agravante/devedora, do total penhorado, R$ 634,12 (seiscentos e trinta e quatro reais e doze centavos) foi efetivado em conta corrente (ID. 115777950 – n.º 1006726-06.2022.8.11.0006) e o restante, a saber, R$ 29.205,87 (vinte e nove mil e duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), em conta poupança (ID. 115777952 – n.º 1006726-06.2022.8.11.0006), sendo apenas este último, o objeto de impugnação.

Sabe-se que o artigo 832, do Código de Processo Civil estabelece que os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis, não se sujeitam à execução. Por sua vez, o artigo 833, do mesmo
Códex
, assim explicita:

“
Art. 833. São impenhoráveis
:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Ao estipular a impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no supratranscrito artigo, o legislador pretendeu garantir, ao cidadão e sua família, um padrão mínimo de vida digna, assegurando-lhe a manutenção de bens indispensáveis, como a reserva financeira mínima capaz de preservar a sobrevivência em eventual adversidade da vida cotidiana.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a abrangência da regra do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que 'é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda' (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2. 'Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade' (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022)”.

Além disso, à luz do artigo 854, § 3.º, do CPC, embora as verbas depositadas em conta poupança sejam impenhoráveis, cabe à parte executada, ora agravante, demonstrar que a quantia bloqueada se enquadra nessa qualidade:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei”.

No caso
sub examen
, concluo que as provas apresentadas pela parte agravante são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada na
conta poupança
do Banco do Brasil (R$ 29.205,87 – vinte e nove mil e duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a penhora no montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos, efetivada em caderneta de poupança nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão hostilizada, com o fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito no feito original

e, assim, desbloquear a quantia penhorada na conta poupança de titularidade da parte agravante no Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024